Tribunal: TCU
Processo: 043.191/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1607/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.191/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Simoes (XXX.870.558-XX); Alvaro Pinho Monteiro (XXX.874.437-XX); Alvaro Velloso Martins (XXX.830.968-XX); Lucio Eiji Fukumoto (XXX.797.079-XX); Luiz Fernando Muller (XXX.501.340-XX); Maikol Lima Garcia (XXX.799.659-XX); Rodrigo Casagrande (XXX.593.988-XX); Sergio Dias Lins (XXX.593.798-XX); Sydnei Aparecido Pinto Ribeiro (XXX.941.799-XX); Thamerson Damasceno Fontinele (XXX.809.923-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.